Tribunal: TJBA
Processo: 0170758-19.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0170758-19.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: TEREZINHA CELESTE MANDARINO BARRETO DE SALES

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 905 DO STJ, 810 DO STF E DA EC 113/2021. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho DE SALVADOR , nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ajuizada por
TEREZINHA CELESTE BARRETO DE SALES
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir os critérios corretos de atualização monetária e incidência de juros de mora sobre os valores devidos pela Fazenda Pública em condenações de natureza previdenciária, especialmente após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A EC 113/2021 estabelece a aplicação da taxa SELIC como índice único para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública, devendo incidir a partir de sua vigência (08/12/2021).

4. Antes da vigência da EC 113/2021, aplica-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ e no Tema 810 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a sentença apenas para determinar que as parcelas vencidas deverão ser corrigidas desde o vencimento de cada prestação devida, nos termos dos Temas n.810 do STF, n.905 do STJ até a data de vigência da EC 113/2021, quando, então, passarão a ser acrescidas tão somente da taxa SELIC, índice que compreende correção monetária e juros de mora, mantendo a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

1. A taxa SELIC incide como índice único de atualização monetária, juros e compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública somente a partir de 08/12/2021, data da vigência da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; EC 113/2021, art. 3º; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0170758-19.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada TEREZINHA CELESTE MANDARINO BARRETO DE SALES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06